Tribunal: TJMT
Processo: 1028390-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028390-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO

AS TESES SUSTENTADAS ACERCA DE IMPOSSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE SOBRE REFERIDO BEM MAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM QUE O DIREITO DO RECORRENTE ENCONTRA-SE
SUB JUDICE
– MATÉRIA CONCERNENTE A ADMISSIBILIDADE DA PENHORA QUE FOI ANALISADA E DECIDIDA EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida, não se prestando a reapreciação da matéria.

Não há impedimento para penhora de direito sobre eventual imóvel adquirido por promessa de compra e venda, ainda que a propriedade não tenha sido transferida para o executado, sendo que o Exequente sub-roga-se no direito à aquisição do imóvel, visto que a penhora não incide sobre a propriedade, mas sobre os direitos relativos à promessa, sendo que a circunstância de ser a parte proprietária do bem prometido à venda é irrelevante.

Caso o Exequente entenda pela inviabilidade da referida penhora, poderá requerer ao Juízo a sua desistência a qualquer tempo, como lhe assegura o artigo 775 do CPC.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028390-09-2025

EMBARGANTE: VALNEI LUIZ GUENO

EMBARGADO: DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Valnei Luiz Gueno
, em face do
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante mantendo a decisão que em sede de Execução ajuizada em face do Embargante determinou a penhora de
1/5
sobre os direitos concernentes ao imóvel matriculado sob o n.º 669 – CRI de Paranatinga-MT.

Nas razões recursais o Embargante alega que
o Acórdão recorrido limitou-se a reafirmar a possibilidade genérica de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda sem, contudo, enfrentar

a questão específica suscitada

nas razões recursais pelo Agravante quanto ao argumento de que
inexistindo a transferência da propriedade não há direito real

ou mesmo direito aquisitivo plenamente configurado sobre o imóvel que possa ser objeto de penhora.

Assevera que

a ausência de análise da matéria

torna inaplicável o art. 835, XII, do CPC, invocado genericamente, pois
, a situação fática dos autos revela mera expectativa de direito decorrente de contrato ainda litigioso
e não definitivamente reconhecido em juízo.

Assevera que a penhora somente pode recair sobre bens existentes e perfeitamente individualizados
,
não se admitindo a constrição de objeto indeterminado, duvidoso ou cuja titularidade não esteja juridicamente estabilizada
, sendo que a fraude no georreferenciamento, ao reduzir e deslocar a área originariamente prometida, estabelece incerteza absoluta quanto ao conteúdo e à própria subsistência dos direitos aquisitivos do Embargante sobre o imóvel.

Verbera que

na hipótese de ser analisada referidos argumentos
sobre a alegação de fraude registral e suas conseqüências com relação ao imóvel poderia levar ao reconhecimento da nulidade da penhora ou por sua suspensão até a regularização quanto ao registro do imóvel, razão pela qual, a omissão

apontada demonstra potencial para alterar o resultado do julgamento, caracterizando vício relevante à luz do art. 1.022, II, do CPC
.

Assinala que a
hipótese destes autos, entretanto, diverge do precedente invocado, porquanto versa sobre contrato litigioso, desprovido de registro e contaminado por vício de origem, decorrente de fraude no georreferenciamento e de múltiplas demandas em curso entre comprador e vendedor, circunstâncias que comprometem a própria existência e individualização do direito alegado.

Assevera que não há comparar um direito aquisitivo consolidado, apto a integrar o patrimônio do devedor, a uma mera expectativa condicional e controvertida, cuja constituição depende de decisão judicial futura, acrescentando que a ausência de registro e a pendência de ações conexas de rescisão contratual e estimatória com relação ao imóvel sob o qual foi determinada a penhora em relação aos direitos do Embargante afastam qualquer semelhança material com o caso paradigma, tornando inadequada a sua aplicação.

Assinala que devem ser sanadas omissões e contradições que suscita requerendo
para fins de prequestionamento

que haja manifestação expressa acerca da interpretação e aplicação dos arts. 489, §1º, IV, 835, XII, e 857 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em atenção ao disposto no art. 1.025 do CPC e à Súmula 98 do STJ, ainda que mantido o resultado do acórdão embargado.

Nas contrarrazões, a parte Embargada alega inexistência de vício no acórdão e que o recurso decorre de inconformidade do Embargante que busca retardar o andamento do cumprimento de sentença e a prestação jurisdicional. Pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 do CPC.

Sustenta que

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante aventa existência de omissão e contradição no acórdão embargado sustentando que não foram enfrentadas as teses

trazidas pelo Recorrente quanto ao fato de que o imóvel sobre o qual foi admitida penhora de 1/5 de direitos do Embargante sobre o mesmo penhorado além de não ser de propriedade do Embargante há pendência de litígio sobre o mesmo entre comprador e vendedor em razão de georreferenciamento que teria sido fraudado.

Assevera que há omissão quanto a análise da tese de que a penhora somente pode recair sobre bens existentes e perfeitamente individualizados, não se admitindo a constrição de objeto indeterminado, duvidoso ou cuja titularidade não esteja juridicamente estabilizada, sendo que a fraude

no georreferenciamento, ao reduzir e deslocar a área originariamente prometida, estabelece incerteza absoluta quanto ao conteúdo e à própria subsistência dos direitos aquisitivos, situação que enseja a

nulidade da penhora.

Verbera que
o julgado reconhece, em sua fundamentação, que o Agravante não é proprietário do imóvel objeto da constrição, mas, de forma contraditória, manteve a penhora sobre supostos “direitos aquisitivos”, sem enfrentar o argumento de que, inexistindo a transferência da propriedade, tampouco, há direito real ou mesmo direito aquisitivo plenamente configurado que possa ser objeto de penhora
.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, inclusive, quando a alegação de que o imóvel não é de sua propriedade, não havendo direito real sobre o imóvel mas apenas contratual e ainda assim em litígio, no entanto, a questão concernente a possibilidade da penhora sobre direitos, encontra-se analisada e decidida, não havendo omissão ou contrariedade a justificar o recurso.

Com efeito, não há necessidade de que o imóvel tenha sido transferido ou registrado para o nome do devedor para que possa ocorrer a penhora,

ademais, conforme ficou reconhecido mesmo que
a propriedade não tenha sido transferida para o executado, o

exequente sub-roga-se no direito à aquisição do imóvel, já que a penhora não recai sobre a propriedade mas sobre direitos relativos à promessa de compra e venda.

Além disso, na hipótese de a parte Exequente constatar a inviabilidade da penhora, à vista dos argumentos afirmados pelo Embargante de que seu direito sobre o imóvel é duvidoso, pendendo litígio sobre o mesmo, poderá requerer a sua desistência
qualquer tempo, em conformidade com o artigo 775 do CPC,
que assegura ao mesmo
o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

No caso a decisão embargada decidiu a matéria trazida a julgamento de forma clara a propiciar eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores a despeito de pré questionamento dos dispositivos legais suscitados, concernentes ao artigos

489, § 1º, IV, 835, XII, e 857 do Código de Processo Civil,

e art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, invocados pelo Recorrente.

Anoto, para evitar repetições, a fundamentação da decisão embargada:

“Conforme ressai dos Autos trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em sede de cumprimento de sentença proposto pelo Agravado, indeferiu pedido de suspensão da Execução pleiteado pelo Agravante, ao argumento de que a cota parte concernente a 1/5 do imóvel que foi objeto de constrição ainda não foi objeto de transferência da propriedade para o Recorrente e ademais, litiga em face do vendedor cujas ações versaram sobre o supramencionado Contrato de Compra e Venda concernente a “Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, com Pedido de Tutela Antecipada ‘Inaudita Altera Parte’” n.º 298/2008, Código 25176, numeração única 3123-89.2008.811.0051, e a Execução Provisória convertida em Execução de Título Judicial n.º 0002204-61.2012.8.11.0051, encontrando-se em trâmite apenas a última perante o r. Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, em cujo bojo foi expedida a Carta Precatória n.º 1003231- 97.2023.8.11.0044 ao Juízo Deprecado da Primeira Vara Cível da para imissão dos compradores na posse, o que somente foi cumprido em parte.

Necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pelo Agravante o mesmo não nega que possui 1/5 do imóvel objeto da matrícula 669 do RGI da Comarca de Paranatinga-MT, sobre a qual recaiu a penhora tendo sido objeto de compra e venda de Luiz Vanderlei Barbieri.

Constata-se, ainda, que referida penhora efetivou-se em 05/11/2024, sendo que na oportunidade o Agravante não impugnou a sua ocorrência, antes ao contrário compareceu aos Autos em 25/11/2014 ID 176486713 (processo de origem), apenas para requerer que a constrição fosse delimitada à sua cota parte correspondente a 1/5 do imóvel, correspondente a sua cota parte, o que foi deferido pelo Juízo.

Dessa forma a penhora realizada sobre 1/5 do imóvel é matéria inclusive preclusa diante da ausência de impugnação e ainda da anuência do próprio Agravante que requereu a sua adequação para que ocorresse apenas sobre a sua cota parte com relação ao imóvel.

Ocorre que posteriormente o Agravante peticionou ao Juízo para suspensão da execução vindo a questionar a penhora sobre seus direitos em relação ao imóvel, pretensão que foi indeferida motivando o presente recurso
em que sustenta a impossibilidade da realização da penhoram porque ainda não ocorreu a transferência da propriedade do imóvel para sua nome e porque litiga contra o vendedor com relação a compra e venda do imóvel em questão.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante necessário anotar que
a penhora pode recair sobre os direitos do devedor sobre um imóvel, como os direitos aquisitivos decorrentes de um contrato de promessa de compra e venda.
Essa medida está prevista no Código de Processo Civil e visa garantir a satisfação do crédito, permitindo que o devedor seja executado por meio de seus bens
e direitos, mesmo que a propriedade do bem não esteja formalmente registrada em seu nome.

Portanto, mesmo que se trate de
Contrato de promessa de compra e venda não registrado
na matrícula do imóvel, os direitos do comprador podem ser penhorados,
não há, em tese, restrição legal para a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda mesmo porque, a penhora incide sobre os direitos de caráter patrimonial decorrentes da relação obrigacional (promessa de compra e venda), e não sobre a propriedade do imóvel, valendo ressaltar que a penhora dos direitos aquisitivos do Executado , não tendo ele oferecido embargos ou impugnação ou sendo estes rejeitados o artigo 857 do CPC dispõe que o Exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência do seu crédito.

Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel. 3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos – com expressão econômica – que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real – a depender da existência ou não do registro da avença. 5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, Documeestabelece o art. 857 do CPC/15 que, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”. Nos termos do §1º, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado. 6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor. 7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos. 8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput, CPC/15). 9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda. (Recurso Especialç 2.015.453-MG 2022/0226135-2, Relatora ministra Nancy Andrighi)”.

Cumpre ainda anotar que consta na referida decisão o seguinte:
“
Quanto ao tema, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis (...) A
nte o exposto, não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda
, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, o caráter instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos, mas que com estes não se confunde (ASSIS, Araken de. Manual da execução [livro eletrônico]. 21. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021). 31. Inclusive, esta 3ª Turma já decidiu que “não há nulidade na penhora de bem prometido à venda. A questão é de palavras: a penhora não incide sobre a propriedade, mas os direitos relativos à promessa. A circunstância de a exequente ser proprietária do bem prometido à venda é irrelevante. A execução resolve-se com a sub-rogação, por efeito de confusão entre os promitentes” (REsp 860.763/PB, 3ª Turma, DJe 1º/4/2008)” (...).

Como se vê não há impedimento quanto a penhora de direito sobre eventual imóvel adquirido por promessa de compra e venda, se inexistentes ou rejeitados embargos/impugnação do Executado, ainda que a propriedade não tenha sido transferida para o executado, sendo que o Exequente sub-roga-se no direito à aquisição do imóvel, visto que a penhora não incide sobre a propriedade, mas sobre os direitos relativos à promessa, sendo que a circunstância de ser a parte proprietária do bem prometido à venda é irrelevante.

Por outro lado,
caso o Exequente entenda pela inviabilidade da referida penhora poderá requerer ao Juízo a sua desistência a qualquer tempo em conformidade com o artigo 775 do CPC,
que assegura ao mesmo
o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante,
não há impedimento para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos de promessa de compra e venda de forma que, por não verificar a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, estar cabalmente demonstrada a possibilidade de prejuízo ao Recorrente
nego provimento ao Agravo de Instrumento”.

Dessa forma,
a matéria
referente possibilidade da penhora ainda que contrariando a tese do Embargante foi analisada e decidida,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim, com relação a aplicação da penalidade constante do artigo 1.026 do CPC, pleiteada pelos Embargados, anoto que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo os embargos opostos com o objetivo de pre-questionar a matéria para futura interposição de recurso, não há caráter protelatório, mesmo que a decisão não seja modificada.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025